Tribunal: CARF
Processo: 10480.904459/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904459/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.510 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação
nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março
de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ.
POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão
dos valores informados em DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que se reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos no recurso voluntário, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904459/2009-29
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.510 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904459/2009-29

Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 60/71, contra acórdão da DRJ (fls.50/55) que
julgou improcedente manifestação de inconformidade (fls. 23/27) contra despacho decisório
(fl.16) que homologou parcialmente o pedido de compensação com utilização de saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2004, por sua vez formulado pelo contribuinte.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 23/27) contra
Despacho Decisório (fls. 22) que homologou parcialmente compensação com utilização
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
A DIPJ originalmente entregue apontava a seguinte apuração de saldo negativo:

O Despacho Decisório apontou a existência do saldo negativo de R$ 23.026,33, tal qual
a DIPJ original havia apurado. A contribuinte diz que devido a correções efetuadas na
contabilidade houve a redução do lucro tributável e, em razão disso, foi retificada a
DIPJ em 29/12/2009. A insurgente traz quadro demonstrativo das alterações efetuadas
em DIPJ, que reproduzo abaixo:
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.510 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904459/2009-29

A contribuinte apresentou pedido de restituição da diferença de saldo negativo entre a
DIPJ original e a retificadora e, posteriormente, utilizou o crédito para compensação
débitos de IPI.
Considerando tais circunstâncias, o acórdão da DRJ negou provimento à
manifestação de inconformidade, por entender que a contribuinte não teria demonstrado
cabalmente – e com documentos contábeis e fiscais – os motivos para alteração dos valores entre
as duas DIPJs transmitidas, faltando elementos para reconhecer a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 60/71, repisando os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, e buscando explicar os motivos
pelos quais houve alteração das informações contábeis questionadas pela autoridade julgadora,
juntando também, ao final, documentos contábeis e fiscais, (fls. 72/439) para lastrear os mesmos
argumentos.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de pedido de compensação relativo à saldo negativo de IRPJ
referente ao ano de 2004. A ora recorrente sustenta que realizou ajustes contábeis que
provocaram a redução de base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 2004, o que teria zerado
o imposto devido e consequentemente implicado em majoração do saldo negativo passível de
compensação para os períodos subsequentes.
Ao analisar a questão, a DRJ entendeu que as alegações da recorrente não teriam
sido comprovadas com documentação hábil e idônea, inclusive juntando os registros contábeis
correspondentes – as alterações que efetuou na apuração do lucro real, de forma que se pudesse
avaliar a pertinência de tais modificações.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.510 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904459/2009-29

Contudo, o recurso voluntário veio instruído com ampla gama probatória passível
de demonstrar as alegações da recorrente: (i) DIPJ original; (ii) DIPJ retificadora; (iii) Razões
Contábeis da contabilização do REFIS; (iv) demonstrativo dos ajustes efetuados no REFIS e
aproveitamento dos juros; (v) Razões Contábeis e demonstrativo dos ajustes efetuados PAEX;
(vi) Razão de ajuste de exercícios anteriores (Patrimônio Líquido); (vi) Apuração do Imposto de
Renda ano-calendário 2004; (viii) PER/DCOMP Original e Complementar; (ix) Balancete
Dezembro 2004.
Nesse cenário, ressalto que essa turma consolidou o entendimento acerca da
possibilidade de apresentação de documentos com o recurso voluntário, em atendimento à busca
da verdade material, contemplando o formalismo moderado, conforme explicita o acórdão n.
1201-005.008, proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do
art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, desde que acompanhada de provas.

Assim, a juntada de referidos documentos em sede de interposição de recurso
voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
passíveis de demonstrar a alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se
a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
No cenário fático descrito, vislumbro indícios do direito ao crédito pleiteado, que,
contudo, deverá ser confirmado pela Unidade de jurisdição da recorrente.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as
provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito
processual.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.510 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904459/2009-29

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital